Tribunal: TJMT
Processo: 1073819-93.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1073819-93.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KEILA ADRIANA RODRIGUES ASSIS - CPF: 605.959.651-72 (RECORRENTE), EMILLY SILVA DE CARVALHO - CPF: 041.126.751-51 (ADVOGADO), BERTONI DARI NITSCHE - CPF: 873.474.821-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1073819-93.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1073819-93.2025.8.11.0001

Recorrente:
Keila Adriana Rodrigues Assis

Recorrido:

Banco Bradesco S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. INVASÃO DE CONTA DIGITAL. TRANSFERÊNCIAS FRAUDULENTAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE RESSARCIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira deve responder pela invasão da conta da autora e pela transferência fraudulenta realizada; e (ii) estabelecer se o dano moral decorrente da falha na segurança dos serviços bancários é devido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira nos termos do artigo 14 do referido diploma legal.

2.

As instituições financeiras respondem pelos danos causados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias, por se tratar de fortuito interno, conforme a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

3.

A recorrida não comprova a regularidade da transação contestada nem a adoção de medidas eficazes para garantir a segurança da conta digital da consumidora, não se desincumbindo do ônus probatório previsto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

4.

A restituição integral do valor transferido indevidamente é devida, uma vez comprovada a ocorrência da fraude e a falha na segurança dos serviços prestados.

5.

O dano moral é configurado pela violação à segurança do consumidor e pela frustração gerada diante da negativa de solução por parte da instituição financeira, nos termos do artigo 944 do Código Civil.

6.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de suas operações bancárias, por se tratar de fortuito interno.

2.

A falha na prestação de serviço bancário que permite a invasão de conta digital e a realização de transferências fraudulentas impõe o dever de restituição integral dos valores subtraídos.

3.

O dano moral é configurado quando há violação à segurança do consumidor e frustração gerada pela resistência injustificada da instituição financeira em solucionar o problema.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II; Código Civil, artigo 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJMT, N.U 1000716-44.2021.8.11.0017, Terceira Turma Recursal, julgado em 26/02/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1073819-93.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1073819-93.2025.8.11.0001

Recorrente:
Keila Adriana Rodrigues Assis

Recorrido:

Banco Bradesco S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Keila Adriana Rodrigues Assis.

Ação:
de Restituição Cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais – Gabinete 3.

Sentença
(Id. 348029391):

julgou improcedentes

os pedidos autorais.

Recurso Cível Inominado
(Id
.

348029392
): requer a reforma da sentença, para serem julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões (Id.

348029396
):
defende a manutenção da decisão de origem e requer desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1073819-93.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1073819-93.2025.8.11.0001

Recorrente:
Keila Adriana Rodrigues Assis

Recorrido:

Banco Bradesco S.A.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra a sentença proferida na presente Ação
de Restituição Cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais,
proposta por
Keila Adriana Rodrigues Assis
em face de
Banco Bradesco S.A., que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Da narrativa inicial, a autora informa que possui uma conta junto à empresa recorrida e que, no dia 10/10/2025, recebeu uma notificação de uma transação realizada de sua conta para terceiros desconhecidos, no montante de R$ 9.097,00 (nove mil e noventa e sete reais).

Sustenta que no momento em que tomou conhecimento dos fatos efetuou a contestação da transação, para que o banco procedesse à devolução do valor debitado da sua conta, entretanto, não obteve êxito.

Em contraponto, a empresa recorrida defende que
não pode ser responsabilizada, pois não houve falha na prestação de serviço, alega que a transação foi realizada mediante senha.

Ocorre que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Além disso,
o banco responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falhas na segurança de suas operações, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor e na Súmula 479 do STJ, sendo sua responsabilidade afastada apenas em casos de culpa exclusiva da vítima.
Caso seja constatada falha quanto à contenção de fraudes, deve a instituição financeira responder pelos danos causados, eis que inerente ao risco da atividade econômica.

No presenta caso, foi demonstrada a fraude na movimentação na conta bancária da recorrente, uma vez que suas as alegações foram corroboradas por elementos comprobatórios juntados autos, não tendo a instituição financeira se desincumbido do ônus de comprovar a pertinência das transferências de valores da conta do cliente, conforme o artigo 373, inciso II, do código de processo civil.

Haverá, portanto, responsabilização quando comprovada a falha na prestação de serviços, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, o que, neste caso não ocorreu.

Afinal, deixou de adotar as providências que poderiam ter evitado a invasão da conta corrente da autora, quando, ao banco, também foram fornecidos elementos suficientes para suspeitar da fraude, tendo em vista que o valor destoa da movimentação usual da autora, que não tem o costume de realizar transações em valores altos, ainda mais para conta de um terceiro desconhecido.

Os elementos de prova coligidos ao feito demonstram que a transferência foi feita sem que houvesse qualquer intervenção por parte do banco recorrido, no sentido de conferir a legitimidade e regularidade da operação eletrônica
, ainda mais considerando que a autora contestou a transferência rapidamente.

Assim, verifica-se que a parte demandada não apresentou documentos ou provas que comprovassem a origem, validade e regularidade da transação discutida na presente ação. Desta forma, deixou de cumprir o ônus probatório que a lhe competia, conforme disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como em razão da inversão do ônus da prova deferida em favor da consumidora. Portanto, é cabível a restituição dos valores indevidos.

Desse modo, conclui-se que a situação vivenciada pela recorrente ultrapassou o mero aborrecimento e autoriza a concessão de indenização por danos morais.

No que tange ao pedido de repetição em dobro, o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor aplica-se especificamente aos casos de cobrança indevida de valores já pagos pelo consumidor. No caso em análise, não se trata propriamente de uma cobrança indevida, mas sim de uma transferência não reconhecida pela consumidora, situação que, embora configure falha na prestação de serviço bancário, não se enquadra na hipótese legal de repetição em dobro.

A propósito:

“RECURSOS INOMINADOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OPERAÇÕES BANCÁRIAS. ALEGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA SEM CONSENTIMENTO. TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS PARA CONTAS DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OCORRÊNCIA DE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.
Se o banco não comprova a regularidade das transações bancárias realizadas na conta bancária do Autor para terceiros desconhecidos, resta configurada a falha na prestação de serviço e a responsabilidade dos fatos à instituição financeira. O banco responde pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias praticadas por terceiros, não se admitindo a excludente de responsabilidade, porquanto se trata de fortuito interno, devendo a instituição financeira suportar os riscos do empreendimento (Súmula 479 do STJ).
Se o valor fixado na sentença encontra-se adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, rejeita-se a pretensão de majoração do quantum arbitrado. Sentença mantida. (N.U 1000716-44.2021.8.11.0017, TURMA RECURSAL CÍVEL, RELATOR VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 29/02/2024)”.

Em relação ao valor a ser arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo razoável a estipulação da quantia de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais sofridos pelo recorrente, sem que importe em enriquecimento ilícito com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE parcial
provimento,
para reformar a sentença,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS
e
CONDENAR
o banco recorrido à restituição do valor transferido da conta corrente da autora recorrente, a título de danos materiais,
com incidência de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, e correção monetária pelo índice INPC, a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ), bem como ao pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais,
a ser corrigido pelo IPCA desde o arbitramento e acrescido de juros de mora pela taxa legal, conforme previsto no artigo 406, § 1o do Código Civil, alterado pela Lei n.o 14.905/2024, a partir da citação.

Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários advocatícios, em razão do êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/202
6